Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-36.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600170-36.2024.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600170-36.2024.6.16.0192
que, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a presente
Representação, com resolução de mérito, para o fim de determinar, em definitivo, a suspensão da
divulgação da Pesquisa Eleitoral nº PR-00559/2024, devendo a Representada abster-se da
divulgação dos resultados sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(Impugnação ao
Registro de Pesquisa com Pedido Liminar, ajuizada pela Mobilização Nacional - Diretório Municipal
do Partido em Maringá - PR, em face de 100% Cidades Participações Ltda, com fulcro no art. 96,
inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997, c/c art. 15, caput, da Resolução nº 23.600/2019, alegando não ser
possível saber a origem dos recursos despendidos para a pesquisa, não informa a origem dos
valores. Não ser possível identificar a origem da base de dados telefônicos utilizada na realização
da pesquisa eleitoral impugnada. Que se trata-se de impugnação à pesquisa eleitoral registrada no
dia 08/08/2024, data de divulgação dia 14/08/2024, sob o nº PR-00559/2024. Empresa contratada
100% Cidades Participações Ltda/ 100 cidades. A referida pesquisa visa analisar a intenção de
votos para o cargo de Prefeito do Município de Maringá do estado do Paraná). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRENTE)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDO)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992766
10/09/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.974

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600170-36.2024.6.16.0192 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
RECORRIDO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO
INSTITUTO DE PESQUISA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA
DIVULGAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

Num. 43992766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou
procedente a representação e determinou a suspensão definitiva da
divulgação da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024.

1.2 O instituto de pesquisa alegou que apresentou seu Demonstrativo
do Resultado do Exercício de 2023, conforme exige a legislação
eleitoral, bem como documentos que demonstram sua capacidade
financeira para arcar com os custos da pesquisa impugnada

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, eis que restou comprovada a
infração quanto à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da regularidade da pesquisa eleitoral n. PR-
00559/2024, nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019.

2.2 Necessidade de comprovação da origem dos recursos utilizados
para financiar a pesquisa eleitoral impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 As empresas que realizarem pesquisas de opinião pública, são
obrigadas a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), as informações apontadas no artigo 2º, incisos I a X, da
Resolução TSE nº 23.600/2019, dentre as quais, consta a exigência
de informar quem pagou pela realização do trabalho e, no caso de ter
sido financiado pelo próprio instituto de pesquisa, deverão ser
informados seus dados, o valor e a origem dos recursos despendidos,
bem como deverá ser apresentado o Demonstrativo do Resultado do
Exercício do ano anterior ao da realização das eleições.

3.2 A análise dos autos revela que a empresa responsável pela
pesquisa impugnada foi constituída em novembro de 2023, e o
Demonstrativo de Resultado do Exercício demonstra que não obteve
receita líquida em 2023, tendo apresentado prejuízo.

3.3 Considerando a ausência de demonstração da origem dos
recursos utilizados para o pagamento da pesquisa impugnada, deve
ser desprovido o recurso interposto e mantida a sentença proferida
pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente a representação
eleitoral e suspendeu em definitivo a pesquisa eleitoral de n. PR-
00559/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
Num. 43992766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto e pela manutenção da sentença que suspendeu em
definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024, sob
pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá, que julgou procedente a representação proposta pela Comissão Provisória
Municipal do Partido da Mobilização Nacional de Maringá, determinando a suspensão
definitiva da divulgação da pesquisa eleitoral de n. PR- 00559/2024, sob pena de multa
diária no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43950912), a recorrente sustentou, em síntese,
que: a) a sentença determinou a suspensão definitiva da divulgação do resultado da
Pesquisa nº PR-00559/2024, por considerar que a empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA. teria deixado de apresentar provas da origem dos recursos
despendidos na pesquisa impugnada, posto que não obteve receita líquida no ano de
2023; b) a empresa 100% Cidades foi constituída em novembro de 2023 e, assim sendo,
seria ilógico supor que em menos de um mês de operação (entre novembro e dezembro
de 2023), pudesse acumular algum tipo de receita, e c) o instituto de pesquisa
apresentou o seu Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2023, conforme exige a
Num. 43992766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

legislação eleitoral, bem como documentos que demonstram sua capacidade financeira
para arcar com os custos da pesquisa impugnada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que a representação seja julgada improcedente e seja
permitida a divulgação da pesquisa eleitoral de n. PR- 00559/2024.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID
43950925).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, eis que restou comprovada a infração quanto à regulamentação
atinente às pesquisas eleitorais (ID 43953990).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação de irregularidade na pesquisa eleitoral
de n. PR 00559/2024, realizada pela empresa 100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA.

A propósito da pesquisa eleitoral, o artigo 2º, da Resolução TSE 23.600/2019,
estabelece:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado,
bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos
dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;

Num. 43992766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura
com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais
se refere a pesquisa.

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela Resolução
nº 23.727/2024)

a) para os fins dos incisos I e VII do caput deste artigo, deverão ser informados os
dados da própria entidade ou empresa que realizar a pesquisa; (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

b) é obrigatório informar valor e origem dos recursos despendidos, nos termos do
inciso II do caput deste artigo; e (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização das
eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Como se vê, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública, são
obrigadas a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), as
informações apontadas no artigo 2º, incisos I a X, da Resolução TSE nº 23.600/2019,
dentre as quais, consta a exigência de informar quem pagou pela realização do trabalho
e, no caso de ter sido financiado pelo próprio instituto de pesquisa, deverão ser
informados seus dados, o valor e a origem dos recursos despendidos, bem como deverá
ser apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da
realização das eleições.

No presente caso, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
determinou a suspensão definitiva da divulgação do resultado da pesquisa eleitoral nº PR-
00559/2024, pelo fato de ter sido realizada com recursos da empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA. e o referido instituto de pesquisa ter deixado de apresentar
provas da origem dos recursos despendidos, posto que não obteve receita líquida,
conforme atesta o Resultado do Exercício de 2023.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa 100% Cidades Participações
Ltda. foi constituída em novembro de 2023 (ID 43950889), tendo seu Demonstrativo de
Resultado Financeiro apontado que, no exercício de 2023, não obteve receita líquida e
apresentou prejuízo no valor de R$ 36.654,52 (ID 43950816).

Num. 43992766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

Além disso, verifica-se nos autos que a pesquisa em questão foi registrada
com o custo de R$ 12.500,00, e que, somente no dia 8 de agosto de 2024, registrou
12 pesquisas no Sistema PesqEle, pagas com recursos próprios, no valor de R$
160.000,00, o que não condiz com as informações constantes do seu Demonstrativo do
Resultado do Exercício de 2023, que foi de prejuízo.

Essa prática, embora não seja ilegal, suscita sérias preocupações sobre a
transparência e confiabilidade dessas pesquisas autofinanciadas, conforme alertado pelo
Ministério Público Eleitoral, devido ao risco de manipulação e falta de supervisão
adequada.

A crescente tendência de autofinanciamento em pesquisas eleitorais, exige
uma abordagem mais rigorosa por parte da Justiça Eleitoral, na medida em que levanta
preocupações sobre a integridade dessas pesquisas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou a Resolução nº 23.600/2019,
com o objetivo de combater a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e
aumentar a transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

Entre as principais inovações está a obrigatoriedade de as empresas que
realizam pesquisas autofinanciadas detalharem, no ato de registro junto ao TSE, a origem
dos recursos, os financiadores e as razões dos pagamentos.

As empresas agora devem apresentar o Demonstrativo do Resultado do
Exercício (DRE) do ano anterior ao da realização das eleições. Essa importante alteração
foi solicitada e aceita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), pois
visa esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas.

Em suas razões recursais, a recorrente explanou que a empresa 100%
Cidades é subsidiária integral da empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda.,
pertencente ao Grupo Apex (ID 43950889 e ID 43950892).

Aduziu que foi constituída somente em novembro de 2023 e que, por esta
razão, não teve tempo suficiente para gerar receita líquida em apenas dois meses, eis
que o Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2023 retrata a sua situação dos meses
de novembro e de dezembro daquele ano.

Da análise dos documentos apresentados pela recorrente, verifica-se, ainda,
que os seus recursos financeiros estão concentrados na conta bancária de nº 218.873-2
(ID 43950914), a qual é frequentemente abastecida com aportes financeiros realizados
pela empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda (ID 43950913).

Nada obstante as alegações apresentadas pela recorrente, como dito, a
resolução que dispõe sobre pesquisas eleitorais foi atualizada com o objetivo de combater
a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas, tendo a Resolução nº 23.727/2024
incluído o § 11º, no artigo 2º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, o qual determina que,
caso a pesquisa seja realizada com recursos próprios da empresa responsável pela sua
execução, deverá ser apresentado o seu Demonstrativo do Resultado do Exercício do
ano anterior ao da realização das eleições, para que se possa aferir a origem dos
recursos despendidos.
Num. 43992766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

No caso em análise, apesar da recorrente afirmar que é subsidiária da
empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda., o seu demonstrativo de resultado
financeiro de 2023 não revela capacidade econômica para a realização da pesquisa em
análise, tampouco para as demais pesquisas registradas e autofinanciadas pela mesma
empresa, o que prejudica a transparência e a aferição quanto à origem dos recursos
despendidos.

Grande parte das pesquisas registradas em 2024 foi realizada por empresas
sem histórico sólido, o que torna imperativa a exigência de transparência total quanto à
origem dos recursos, os financiadores e as razões dos pagamentos.

A falta de clareza sobre a origem dos recursos utilizados para financiar tais
pesquisas pode abrir margem para práticas fraudulentas, visto que compromete a
integridade dos dados apresentados ao público e também afeta negativamente a
percepção de legitimidade do processo eleitoral.

Assim, é imperativo que sejam aplicadas com rigor as exigências previstas na
legislação eleitoral, especialmente no que se refere à transparência financeira, como
forma de garantir que as pesquisas eleitorais reflitam fielmente a intenção do eleitorado,
sem interferências indevidas.

Portanto, a aplicação estrita dessas normas é essencial para proteger o
processo eleitoral de influências indevidas, garantindo que apenas pesquisas realizadas
de maneira ética e transparente sejam divulgadas ao público.

Desse modo, considerando que o demonstrativo de resultado financeiro de
2023 da recorrente não revela capacidade econômica para a realização da pesquisa em
análise, o que prejudica a transparência e a aferição quanto à origem dos recursos
despendidos. deve ser desprovido o recurso interposto e mantida a sentença proferida
pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente a representação eleitoral e suspendeu
em definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral de n. PR-00559/2024, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela empresa 100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA., para manter
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente a representação
eleitoral e suspendeu em definitivo a pesquisa eleitoral de n. PR- 00559/2024, sob pena
de multa diária de R$ 10.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43992766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600170-36.2024.6.16.0192 -
Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do RECORRENTE:
LUCAS MONTEIRO MARIN - SP399816, ARIANE FULLER - SP434194, ANA CAROLINA PUGA
DE BULHOES - MG207242, GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, MAHE MOREIRA
MAIA - SP358777, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, THAIS PEREIRA DOS SANTOS
LUCON - SP463909, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO -
SP390510, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, DIEGO GONCALVES FERNANDES -
SP301847, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077, PEDRO ROMUALDO
SAULLO - SP357412, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, JULIANA
ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435,
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, ELIANE CRISTINA CARVALHO -
SP163004, LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, RENATA MARTINS DE
OLIVEIRA AMADO - SP207486, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, GLAUCIA
MARA COELHO - SP173018 - RECORRIDO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA -
MUNICIPAL - PR - Advogado do RECORRIDO: PAULO MENEZES RANIERI - PR81111.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070001400000042946024
Número do documento: 24091017070001400000042946024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:43:49